Tribunal: STM
Processo: 7000173-09.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22 SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO. CRITÉRIOS ADOTADOS À LUZ DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. SENTENCIADO BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA (IN MALAN PARTEM) INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (ART. 1º E 5º DO DECRETO). DIREITO À BENIGNIDADE. REFORMA DA DECISÃO ATACADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O indulto é ato de clemência, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com assento no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da República possui liberdade de convicção para determinar quais requisitos objetivos e subjetivos serão exigidos e examinados, em cada caso concreto, para a concessão do beneplácito, à luz de critérios de conveniência e oportunidade.
II - Com exceção da vedação contida no art. 5º, XLIII, da CF/88, que afasta do alcance do indulto alguns tipos penais específicos, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece quaisquer limites à atuação normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto.
III - A alegação de que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 afronta os art. 2º e 5º, inciso XLVI, da CF/88, preceitos constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito, não merece guarida, estando o aludido dispositivo, portanto, em conformidade com o ordenamento constitucional pátrio.
IV - A concessão de indulto pelo Presidente da República é ato discricionário, com nítido viés de política criminal, sendo esta a mens legis pretendida pelo legislador constituinte, quando consignou à citada autoridade tal prerrogativa, sob o pálio constitucional.
V - Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, arguida de ofício, rejeitada por maioria.
VI - Na análise para a concessão do benefício, caberá ao magistrado, tão somente, verificar se o caso concreto amolda-se aos requisitos trazidos no Decreto presidencial. Caso positivo, deverá declarar o direito, não podendo, em hipótese alguma, incluir condições não previstas na norma ou ignorar os preceitos nela contidos.
VII - O instituto da suspensão condicional da pena não foi elencado como impeditivo ao questionado benefício, nas vedações contidas no art. 8º do Decreto. Logo, não havendo omissão, ambiguidade ou lacuna na redação apreciada, ao magistrado não é permitido lançar mão de interpretação extensiva in malan partem, sob pena de invadir a seara da competência exclusiva do Presidente da República, além de violar os princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.
VIII - No caso em comento, o Sentenciado foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, tendo sido agraciado com o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos.
IX - À luz do estabelecido no Decreto de regência, infere-se que o Sursitário satisfaz ao requisito delineado no art. 5º, haja vista a pena máxima em abstrato cominada para o crime previsto encontrar-se dentro do limite dos 5 (cinco) anos. Ademais, o tipo penal em questão não corresponde a nenhum dos delitos mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto em questão, não se encaixando no que dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo, bem como o instituto da suspensão condicional da pena não foi elencado como impeditivo ao questionado benefício.
X - Recurso defensivo conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/10/2023, 17:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686071811555402358442648221&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000173-09.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, EM SEDE DE PRELIMINAR,
REJEITAR O PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022,
LEVANTADA PELO MINISTRO LEONARDO PUNTEL. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOLHIAM A
PRELIMINAR E DECLARAVAM, INCIDENTALMENTE, A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, POR
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, "CAPUT", E INCISO XLVI DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, AFASTANDO SUA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO E,
POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
PENAL EM DESFAVOR DO RECORRENTE. O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO DECLARAVA A INCONSTITUCIONALIDADE, ENTRETANTO
MODULAVA SEUS EFEITOS PARA CASOS FUTUROS AINDA NÃO AJUIZADOS.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU
VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, QUE DECLARAVA INCONSTITUCIONAL O
MENCIONADO DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL
PLENO POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CIVIL PEDRO
HENRIQUE DA SILVA LOPES, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 123 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C O ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2022. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E
LEONARDO PUNTEL FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

03/10/2023, 17:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686071811555402358442648221&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
1/15
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000173-09.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA
UNIÃO.
CONCESSÃO
DE
INDULTO
NATALINO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL
DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22 SUSCITADA DE
OFÍCIO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO
DE
CLEMÊNCIA
COM
VIÉS
POLÍTICO.
CRITÉRIOS
ADOTADOS À LUZ DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
SENTENCIADO
BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA
PRESIDENCIAL.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
(IN
MALAN PARTEM) INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. PRESENTES
OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO (ART. 1º E 5º DO DECRETO). DIREITO À
BENIGNIDADE.
REFORMA
DA
DECISÃO
ATACADA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O indulto é ato de clemência, de competência privativa do Chefe do
Poder Executivo Federal, com assento no art. 84, inciso XII, da Carta
Magna. No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da
República possui liberdade de convicção para determinar quais
requisitos objetivos e subjetivos serão exigidos e examinados, em cada
caso concreto, para a concessão do beneplácito, à luz de critérios de
conveniência e oportunidade.
II - Com exceção da vedação contida no art. 5º, XLIII, da CF/88, que
afasta do alcance do indulto alguns tipos penais específicos, o
ordenamento jurídico pátrio não estabelece quaisquer limites à atuação
normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto.
III - A alegação de que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 afronta os
art. 2º e 5º, inciso XLVI, da CF/88, preceitos constitucionais caros ao
Estado Democrático de Direito, não merece guarida, estando o aludido
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
2/15
dispositivo, portanto, em conformidade com o ordenamento
constitucional pátrio.
IV - A concessão de indulto pelo Presidente da República é ato
discricionário, com nítido viés de política criminal, sendo esta a mens
legis pretendida pelo legislador constituinte, quando consignou à
citada autoridade tal prerrogativa, sob o pálio constitucional.
V - Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/22, arguida de ofício, rejeitada por maioria.
VI - Na análise para a concessão do benefício, caberá ao magistrado,
tão somente, verificar se o caso concreto amolda-se aos requisitos
trazidos no Decreto presidencial. Caso positivo, deverá declarar o
direito, não podendo, em hipótese alguma, incluir condições não
previstas na norma ou ignorar os preceitos nela contidos.
VII - O instituto da suspensão condicional da pena não foi
elencado como impeditivo ao questionado benefício, nas vedações
contidas no art. 8º do Decreto. Logo, não havendo omissão,
ambiguidade ou lacuna na redação apreciada, ao magistrado não é
permitido lançar mão de interpretação extensiva in malan partem, sob
pena de invadir a seara da competência exclusiva do Presidente da
República, além de violar os princípios da Legalidade e da Separação
dos Poderes.
VIII - No caso em comento, o Sentenciado foi condenado à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, tendo
sido agraciado com o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos.
IX - À luz do estabelecido no Decreto de regência, infere-se que o
Sursitário satisfaz ao requisito delineado no art. 5º, haja vista a pena
máxima em abstrato cominada para o crime previsto encontrar-se
dentro do limite dos 5 (cinco) anos. Ademais, o tipo penal em questão
não corresponde a nenhum dos delitos mencionados nos incisos I a
V do art. 7º do Decreto em questão, não se encaixando no que dispõe o
inciso VII do mesmo dispositivo, bem como o instituto da suspensão
condicional da pena não foi elencado como impeditivo ao questionado
benefício.
X - Recurso defensivo conhecido e provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
3/15
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, arguida
pelo Ministro LEONARDO PUNTEL, e, no mérito, por maioria, em dar provimento
ao Recurso defensivo, para declarar extinta a punibilidade do Civil PEDRO
HENRIQUE DA SILVA LOPES, com base no inciso II do art. 123 do Código Penal
Militar, c/c o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Brasília, 01 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio do civil PEDRO HENRIQUE DA SILVA
LOPES, contra Decisão proferida, em 26/1/2023, pela MMª Juíza Federal da Justiça
Militar da 2ªAuditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar da União (CJM), nos
autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000025-17.2022.7.02.0202, que
indeferiu o pleito defensivo formulado, com vistas à concessão de Indulto de
Natal e da consequente extinção da punibilidade do Recorrente, tendo por
fundamento o art. 8º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022.
Constam como Processos relacionados ao presente recurso o Auto de
Prisão em Flagrante nº 7000412-89.2019.7.02.0002/SP e a Ação Penal Militar nº
7000009-86.2020.7.02.0002.
Em 19/05/2020, o Sentenciado foi condenado em primeiro grau à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, por ter sido
flagrado consumindo substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar (“porções de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folículos,
inflorescências, caules e frutos, bem como frasco vítreo fechado, com fração líquida
amarela e viscosa, com Tetrahidrocannabionl, constante da Lista F2 [...] da
Portaria ANVISA 344/98”).
Por ocasião da condenação, o Juízo a quo concedeu o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto para o eventual
cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c”, do Código Penal
comum, além do direito de apelar em liberdade (evento 61 da APM).
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
4/15
Inconformada, a Defesa manejou recurso de Apelação (evento 70 da
APM), ao qual esta Corte Castrense negou provimento, mantendo a Sentença de
primeiro grau inalterada, em seus jurídicos e legais efeitos (evento 80 da APM).
Exauridas as vias recursais defensivas de estilo, o processo transitou
em julgado na data de 13/5/2022 (evento 86 da APM), sendo o feito baixado e
restituído à Auditoria de origem, para o início da Execução Penal (eventos 87, 88, e
95 da APM).
Em sede de Execução Penal, nos autos do PEP nº 9000025-
17.2022.7.02.0202, a DPU requereu a concessão de Indulto Natalino, alegando ter o
Executado preenchido os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial nº
11.302/2022. Sustentou, para tanto, que o Sentenciado vem cumprindo
adequadamente as condições impostas, quando da concessão da suspensão
condicional da pena (evento nº 55 do PEP).
Instado a opinar sobre o pleito defensivo, o Ministério Público Militar
posicionou-se desfavoravelmente (evento nº 58 do PEP).
Em 26/01/2023, a Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª CJM decidiu pelo
indeferimento da aludida pretensão, nos seguintes termos:
“[...]
De acordo com o Decreto nº 11.302/2022 em seu artigo 5º, o indulto será concedido
às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos.
No tocante às vedações de concessão do referido benefício, inclui-se as pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Nesse tópico vale esclarecer que a suspensão condicional do processo consiste em
benefício trazido pela Lei nº 9.099/95 in verbis:
‘Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a
um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam
a suspensão condicional da pena’.
Percebe-se que neste caso, o acusado sequer chega a ser sentenciado e, por
conseguinte, não recebeu nenhuma pena.
Fato diverso ocorre com quem recebe o sursis. Aqui há a suspensão da execução da
pena privativa de liberdade.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
5/15
Contudo, em ambos os casos nota-se que, aquele que responde a processo criminal,
tem condições de não cumprir a pena, desde que enquadrados nos respectivos
requisitos.
Ora. Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III, impede
que o beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, om muito mais
razão, não deve receber o indulto, quem já foi sentenciado e encontra-se com a
execução da pena suspensa.
Impende salientar que, doutrinariamente, o indulto é entendido como benefício
coletivo cuja consequência é a extinção da punibilidade que pode ser geral ou
parcial.
Cediço também que ao julgador é permitida a interpretação extensiva, quando a
expressão da lei é mais estrita. É exatamente este o caso.
De acordo com os motivos expostos, admite-se que a vedação imposta no inciso III
do artigo 8º do recente Decreto que concede Indulto Natalino e dá outras
providências, impõe-se inclusive aos beneficiados com a suspensão condicional da
pena, posto que foram condenados, receberam pena e esta encontra-se mediante
condições, suspensa.
Ademais, não seria razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos incisos I, II
e III do artigo 8º do aludido Decreto Presidencial e autorizá-lo aos sentenciados
em fruição do sursis. Diante de todos esses fatos e com arrimo na interpretação
extensiva do artigo 8º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declaro
que o sentenciado PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES não faz jus ao Indulto
Natalino.”. (Grifos nossos)
Intimada, a DPU interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em
1º/02/2023 (evento 1, item 1 do RSE nº 7000173-09.2023.7.00.0000). Em
suas Razões recursais, requer a reforma da Decisão vergastada, a fim de que seja
reconhecido o direito ao benefício do Indulto ao Sursitário, com fulcro no art. 5º do
Decreto 11.302/2022, e a consequente extinção da punibilidade (Evento 1, item 3 do
RESE).
Fundamentando sua irresignação, a DPU sustenta que:
“[...]
É bem possível que pela natureza própria do indulto o inciso III do artigo referido
seja mesmo inaplicável, posto que se refere a instituto aplicável a casos sem
condenação. No entanto, o resultado jurídico desse raciocínio é o de excluirmos o
inciso III para deixarmos de aplicá-lo. Deve-se, portanto, riscar o referido inciso e
passar a aplicá-lo no seu restante, ou seja: o indulto natalino de que trata o Decreto
não é extensível às (I) penas restritivas de direito e (II) às penas de multa.
Aplica-se, portanto o Decreto de indulto às pessoas beneficiadas pela suspensão
condicional da pena, pois não inclusa dentre as causas impeditivas do artigo 8º do
Decreto 11.302/22.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
6/15
No entanto, entendem o parquet e o órgão julgador que o “erro” (se é que se pode
chamar a discricionariedade política do Poder Executivo de erro) deve ser não
excluído, mas sim corrigido de modo a ler-se no inciso III a expressão “suspensão
condicional da pena. [...]” (grifo nosso).
Em 7/2/2023, em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar
combateu a argumentação defensiva, arguindo a tese da necessária incidência de
interpretação extensiva na espécie.
Na visão do MPM, o indulto, na condição de causa extintiva da
punibilidade (art. 123 do CPM), não poderia ser concedido aos acusados
beneficiados com a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95),
como prevê o art. 8º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, uma vez que
estes sequer chegaram à fase de julgamento. Nessa esteira, aduz o Parquet Castrense
(evento 1, item 2 do RESE):
“(...) Na verdade, somos levados a acreditar que o art. 8º, inciso III, do Decreto n.
11.302/22 quis se referir àqueles que foram beneficiados pela suspensão
condicional da pena, porque estes sim foram CONDENADOS, deixando de merecer
o indulto, porém, pelo fato de não terem dado efetivo início ao cumprimento da
pena. Prova disso, aliás, é o fato de os dois incisos anteriores do art. 8º do Decreto
n. 11.302/22 não estenderem o benefício do indulto natalino às penas restritivas de
direitos e às penas de multa. Note-se que, em ambas as hipóteses, é dizer, tanto no
caso de penas restritivas de direitos, quanto no caso da pena de multa, estamos
diante de sanções penais que são passíveis de aplicação tão somente no caso de
condenação. Há de se aplicar, portanto, a mesma lógica ao inciso III, para fins de
se concluir que o Decreto n. 11.302/ 22 quis se referir às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional da pena.(...)”
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho (Evento 7 do RESE),
opinou no sentido de se conhecer o presente recurso e negar-lhe provimento,
mantendo-se íntegra a decisão judicial de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
7/15
Antes de adentrar no mérito, sobreleva destacar que, durante a Sessão
Ordinária de Julgamento do presente feito, ocorrida em 1º/6/2023, o Excelentíssimo
Ministro Leonardo Puntel arguiu, de ofício, questão preliminar, suscitando a
declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/2022.
Nesse passo, aduziu que o referido dispositivo viola o art. 2º e o art. 5º,
caput, e seu inciso XLVI, todos da Constituição Federal, por não estabelecer tempo
mínimo de cumprimento da pena, como requisito objetivo para o deferimento do
indulto, ao tempo em que não considera a pena em concreto aplicada para a mesma
finalidade, ao revés do que fizeram os decretos análogos, em anos anteriores.
No entendimento do ilustre Julgador, o Presidente da República, ao
ampliar o alcance da norma, de forma a abranger todos os apenados por crimes cuja
pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, excedeu os limites da
discricionariedade que lhe atribui o art. 84, inciso XII, da Carta Constitucional,
legislando em temática que foge à sua competência.
Prossegue no raciocínio, afirmando que a autoridade máxima do
Estado impôs, em tese, verdadeira “abolitio criminis em massa”, agredindo, em
consequência, o sistema de freios e contrapesos (art. 2º, CF/88), e ressalta que o art.
5º do Decreto nº 11.302/2022 é objeto de análise pelo E. Supremo Tribunal Federal,
por meio da ADI nº 7.390/DF, escoimada em argumentos semelhantes.
Permissa venia, entendo que a presente arguição não merece prosperar.
O ato de concessão do indulto é prerrogativa atribuída, com
exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do que preleciona o art. 84,
inciso XII, da CF/88. No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da
República é livre em sua convicção para determinar os requisitos objetivos e
subjetivos a serem exigidos para a concessão do beneplácito, consoante os critérios
de conveniência e oportunidade.
Com exceção da vedação contida no art. 5º, XLIII, CF/88, que afasta o
alcance do instituto em estudo a alguns tipos penais específicos, a Carta
Constitucional não estabeleceu quaisquer limites à atuação normativa do Chefe do
Poder Executivo, nesse assunto.
Com efeito, a doutrina consagra que o citado dispositivo constitucional
configura-se como a única limitação à vontade soberana do Presidente da República,
na espécie. Ao considerar os crimes de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, além dos crimes hediondos, insuscetíveis de graça ou
anistia, também os tornou invulneráveis ao indulto.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
8/15
Isto porque, apesar de o art. 5º, XLIII, da CF/88, não mencionar o
indulto, expressamente, em sua dicção, o legislador ordinário, no art. 2º, inciso I, da
Lei nº 8.072/1990
1 (Lei dos Crimes Hediondos), equiparou o indulto à graça e à
anistia, para as finalidades da referida Lei, estabelecendo que tais institutos
beneméritos não se aplicam aos delitos considerados de maior gravidade, no seio do
sistema jurídico pátrio.
Tanto o enredo constitucional, quanto a legislação esparsa, silenciam
sobre a regulamentação geral do indulto, não havendo, no ordenamento jurídico,
como um todo, balizas para a atividade legislativa do Presidente da República, no
que tange aos parâmetros exigíveis para a concessão do benefício.
Acerca da discricionariedade intrínseca do ato de clemência
presidencial, resgata-se trecho do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da emblemática ADI nº 5.874/DF, ocorrido em 09/05/2019,
no qual foi relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no seguinte
sentido:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR
DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA
CONCESSÃO,
SEM
ADENTRAR
NO
MÉRITO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 2. Compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus
requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir
de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está
vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à
jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio
parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob
pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de
freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder
Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia
principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o
interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Grifos nossos).
A concessão de indulto natalino pelo Senhor Presidente da República
é, portanto, ato com nítido viés de política criminal, sendo esta a mens legis
pretendida pelo legislador constituinte, quando consignou ao Chefe do Poder
Executivo Federal tal prerrogativa, sob o pálio constitucional.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
9/15
Posto isso, entendo pela constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, e por sua plena aplicação ao caso objeto do recurso em tela, razão pela
qual rejeito a preliminar sub examine.
Ultrapassada a presente quaestio, passa-se ao enfrentamento do mérito.
MÉRITO
A Defensoria Pública da União busca, com o presente Recurso em
Sentido Estrito, a desconstituição da Decisão proferida pela Juíza Federal de Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 26/1/2023, nos autos do Processo de
Execução Penal (PEP) nº 9000025-17.2022.7.02.0202, indeferiu o pleito defensivo
de concessão de indulto natalino ao ora Recorrente.
Conforme se extrai dos autos, o Juízo da Execução denegou o referido
pedido, sob o argumento de que o Sursitário não faria jus ao benefício, por não
preencher a integralidade dos requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022,
entendendo-o incluído no rol de vedações constante na norma.
O Decisum combatido assenta-se no entendimento de que a norma
presidencial, ao fazer constar, expressamente, a hipótese da “suspensão condicional
do processo” entre as situações às quais o indulto é vedado, mais precisamente no
inciso III do art. 8º, permite subentender que os casos de “suspensão condicional da
pena”, apesar de não consignados, taxativamente, na dicção do dispositivo, também
seriam alvo da aludida proibição. Tal posicionamento pode ser verificado no
seguinte excerto da irresignação defensiva, in verbis:
“A decisão judicial, por sua vez, entendeu que apesar de o art. 8º, III do Decreto
não fazer referência à suspensão condicional da pena, não seria razoável impedir
que o beneficiário da suspensão condicional do processo recebesse o indulto e o
beneficiário da suspensão condicional da pena não, pois este último seria
agraciado quando sua situação é mais grave, já que, ao contrário do primeiro, está
condenado. Diz também a decisão que o indulto é, doutrinariamente, benefício cuja
consequência é a extinção da punibilidade e que ao julgador é permitida a
interpretação extensiva quando a expressão da lei é mais estrita.” (Grifos no
original).
Entendo assistir razão à Defensoria Pública da União.
Em verdade, o cerne da questão em pauta limita-se, tão somente, à
definição do alcance do inciso III do art. 8º do Decreto nº 11.302/2022. Isto no
sentido de identificar se a vedação à concessão do indulto, contida no citado
dispositivo, permite interpretação extensiva, ampliando a restrição do benefício
àqueles sentenciados aos quais foi concedida a suspensão condicional da pena.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
10/15
Antes de enfrentar a questão propriamente dita, peço vênia para uma
breve digressão sobre o conceito e a origem do indulto, identificando seu escopo no
direito brasileiro. Para tanto, resgato os ensinamentos do preclaro Ministro Celso de
Melo, que, no julgamento do HC 82.296/AM
2, trouxe a lume sucinto histórico
desse instituto no ordenamento constitucional pátrio, in verbis:
“Como se sabe, o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação
formal da “indulgentia principis” e atua, em nosso sistema, como causa
extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II).
Porém, ao contrário da anistia, que opera efeitos radicais, o indulto e a graça em
sentido estrito geram, somente, a extinção da punibilidade. Não apagam o
ilícito nem suprimem as conseqüências de ordem penal, inclusive os efeitos penais
secundários da sentença condenatória (RT 409/304 - RT 466/401 – RT 513/423,
v.g.). Atingem, no entanto, as medidas de segurança (CP, art. 96, parágrafo único).
Trata o indulto, portanto, de manifestação da clemência soberana do Estado, que
importa em renúncia ao “jus puniendi”, por intermédio de medida
coletiva e genérica - no que se diferencia da graça, que é medida individual -,
concedida espontaneamente por ato do Presidente da República (CF, art. 84, XII),
destinado a favorecer, pela extinção da punibilidade, todos os que, condenados,
encontrem-se na situação prevista no decreto presidencial de concessão.
Cabe ressaltar que o poder de clemência, no qual se inclui o indulto, tem
sido tradicional ao longo da evolução de nosso constitucionalismo.
A Carta Política do Império, de 1824, de modo mais amplo, incluiu, no alcance
concreto do Poder Moderador, exercido pelo Imperador, a faculdade de perdoar ou
moderar as penas impostas aos réus condenados por sentença (art. 101, VIII)
ou, ainda, de conceder anistia 'em caso urgente, e que assim aconselhem a
humanidade, e bem do Estado' (art. 101, IX).
Já a Constituição republicana de 1891 limitou essa competência do então Chefe do
Poder Executivo (Presidente da República) aos atos de
indulto e comutação relativos às condenações penais impostas pela Justiça Federal
(art. 48, § 6.º), havendo exceção quanto à comutação ou ao perdão das penas
referentes aos crimes de responsabilidade dos funcionários federais, que passa a
integrar as atribuições do Congresso Nacional (art. 34, § 28). (...).
A Constituição de 1934, por sua vez, manteve o poder de anistiar na esfera de
competência do Legislativo (art. 40, 'e') e, em caráter privativo, outorgou ao
Presidente da República a prerrogativa de 'perdoar e comutar, mediante proposta
dos órgãos competentes, penas criminais' (art. 56, § 3.º).
A Carta de 1937, coerente com o espírito autoritário que a animou, deferiu, 'tout
court', ao Presidente da República o exercício de todas as faculdades inerentes ao
poder de graça (art. 74, 'n', na redação dada pela Lei Constitucional 9/1945).
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
11/15
Em 1946, no entanto, a Constituição inaugurada naquele ano restaurou a
dualidade de competências pertinentes ao poder de graça do
Estado, reconhecendo ao Presidente da República a prerrogativa de "conceder
indulto e comutar penas, com audiência dos órgãos instituídos em lei" (art. 87,
XIX), e deferindo ao Congresso Nacional a competência exclusiva para os atos
concessivos de anistia (art. 66, V).
A Carta de 1967 reproduziu, virtualmente, as mesmas disposições da Constituição
anterior (arts. 46, VIII, e 83, XX), no que foi seguida pela Carta outorgada através
da EC 1, de 1969 (arts. 43, VIII, e 81, XXII).
Finalmente,
a
Constituição
Republicana
de
1988
manteve
a
competência privativa do Presidente da República para 'conceder indulto e comutar
penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei' (CF, art. 84,
XII), e a do Congresso Nacional para a concessão de anistia (art. 48, VIII)”.
(Grifos no original).
Como é possível observar, trata-se de instituto de longa data, atrelado a
questões de política criminal, cujo espectro de aplicação vem sendo ampliado no
Brasil, ao longo dos anos, com o fim de reparar excessos e rigores eventualmente
observados no sistema penal, ao tempo em que também busca privilegiar as
situações nas quais se considera que a reprimenda penal tenha atingido sua
finalidade.
A concessão do indulto é ato administrativo, cuja prerrogativa
incumbe, exclusivamente, ao Presidente da República, nos termos da competência a
ele delegada pela Constituição Federal, segundo o preceito insculpido no inciso XII
do art. 84
3 da Carta Magna.
A decisão a respeito de indulto encontra-se, portanto, inteiramente na
esfera de competência do Chefe do Poder Executivo, que poderá indicar os
requisitos subjetivos e objetivos exigidos para o beneplácito, ao seu livre alvedrio.
Nessa senda, uma vez que o indulto é atribuído aos sentenciados por
deliberação do Presidente da República, caberá ao magistrado, tão somente,
verificar se o caso concreto amolda-se aos requisitos trazidos no Decreto
presidencial e, uma vez atendidos os parâmetros para a concessão, declarar o
direito, não podendo, em hipótese alguma, incluir condições não previstas na norma
ou ignorar os preceitos nela contidos.
A partir desta premissa, passemos à análise da controvérsia em tela.
As hipóteses de concessão do indulto natalino constam dos art. 1º ao 6º
do Decreto nº 11.302/2022, dentre os quais destaca-se o seguinte:
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
12/15
“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”
(Grifo nosso).
Na sequência, o Decreto elenca o rol das situações nas quais é vedado
o deferimento da benesse, in verbis:
“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a ele equiparados, nos termos do disposto na Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013;
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal;
VI - tipificados no caput e no §1º do art. 33, exceto na hipótese no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e,
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.
[...]
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
13/15
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. (Grifo nosso).
Não pairam dúvidas quanto ao caráter impositivo da norma, bem como
quanto à sua taxatividade, sobretudo em se tratando de restrição de direitos erigida
na seara penal. Destarte, a contrario sensu, resta claro que as situações não
contempladas nas restrições expressas, a toda evidência, farão jus à clemência
presidencial.
In casu, a Defesa pleiteou a concessão do indulto natalino em favor de
seu Assistido, que, condenado como incurso no crime do art. 290 do CPM à pena de
1 (um) ano de reclusão, recebeu o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos.
Analisando a situação do Apenado, à luz das diretrizes estabelecidas no
Decreto regente, exsurge que ele satisfaz a condição primeva, delineada no art. 5º,
haja vista que a pena máxima em abstrato cominada para o crime previsto no art.
290 do CPM é de, exatamente, 5 (cinco) anos, limite estabelecido no dispositivo.
Neste ponto, insta assinalar que a norma natalina do ano de 2022
inovou e, diferentemente dos Decretos anteriores, deixou de elencar, como exigência
à concessão do indulto qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento da pena.
Ademais, o tipo penal pelo qual o Recorrente foi condenado não
corresponde a nenhum dos delitos mencionados nos incisos I a V do art. 7º do
Decreto, assim como não se encaixa no que dispõe o inciso VII do mesmo
dispositivo. Quanto ao art. 8º da norma examinada, observa-se que o instituto da
suspensão condicional da pena não foi elencado pelo legislador como impeditivo
ao questionado benefício.
O indulto natalino, na condição de modalidade extintiva da
punibilidade, decorre do mero atendimento aos requisitos objetivamente delineados
no Decreto Presidencial. Não havendo quaisquer condições ou elementos fáticos
hábeis a enquadrar o Sursitário nas hipóteses de proibição da norma, este deverá, via
de consequência, fruir do direito à benignidade.
No caso sub examine, o Juízo Singular utilizou interpretação
extensiva, para indeferir o indulto, inserindo a suspensão condicional da pena,
segundo seu próprio raciocínio, como uma nova hipótese de vedação à concessão do
beneplácito, por entender ter sido essa a intenção do legislador. Ou seja, a despeito
da literalidade da norma, bem como da proibição de exegese in malam partem no
Direito Penal, inovou na matéria e estabeleceu hipótese prejudicial ao apenado.
Não havendo omissão, ambiguidade ou lacuna na redação apreciada,
ao magistrado não é permitido lançar mão de interpretação extensiva, sob pena de
invadir seara da competência exclusiva do Presidente da República e de violar os
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
14/15
princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.
Não há como se inferir que, ao mencionar suspensão condicional do
processo, quis o autor do Decreto, implicitamente, abranger também a suspensão
condicional da pena. Inclusive, porque são institutos completamente diversos:
enquanto no sursis o apenado já foi efetivamente condenado a pena não superior a 2
(dois) anos, que restará suspensa por determinado prazo; na suspensão condicional
do processo, por sua vez, o agente sequer chega a ser julgado, por ter sido o
processo suspenso, não havendo que se falar, portanto, em cumprimento de pena,
tampouco em extinção da punibilidade, uma vez que não houve a condenação
propriamente dita.
Sobreleva destacar, também, que a suspensão condicional do processo
é medida despenalizadora ínsita ao art. 89 da Lei nº 9.099/1995 e não encontra
guarida na Justiça Militar da União, por estar prevista em legislação não aplicável no
âmbito desta Justiça Especializada, em virtude da especificidade de seu caráter.
Outro aspecto a ser registrado é que não há estranheza alguma no fato
de o Decreto nº 11.302/2022 estender a outorga do benefício aos condenados
beneficiados pela suspensão condicional da pena. A demonstrar que a interpretação
deve levar em conta, exatamente, a letra da norma, verifica-se que o Decreto nº
8.380/2014 (art. 1º, I) e o Decreto n° 8.615/2015 (art. 1º, I) contemplaram em seus
textos, de forma literal, a proibição da concessão de indulto aos beneficiados com
o sursis.
Via de consequência, não resta espaço para se falar em equívoco ou em
esquecimento do legislador, porquanto estar-se-ia imaginando além do que a norma
previu expressamente, e inovando onde não é possível desviar-se do texto legal.
Posto isso, renovo que, uma vez presentes os requisitos estabelecidos
no Decreto n° 11.302/2022, no caso concreto, resta presente o direito, razão pela
qual caberá ao juiz a quo tão somente declará-lo, concedendo o benefício. Neste
sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, estampado no
seguinte precedente, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
ARESTO
COMBATIDO.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. INDULTO. SENTENÇA
PENAL.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
DIREITOS
POLÍTICOS.
RESTABELECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. DIREITO. [...] 4. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento
de que a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não
constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no
decreto presidencial, com o preenchimento das condições ali fixadas, razão pela
qual a extinção da punibilidade deve retroagir à data da publicação do aludido
decreto. [...] 7. Não pode o cidadão ser prejudicado ou preterido pela morosidade
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001355056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
15/15
do Estado na declaração de seu direito previsto no Decreto Natalino concedido pelo
Presidente da República. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. (STJ - REsp: 1824396 CE 2019/0192793-6, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 21/10/2020) (Grifos nossos).
À luz dessas considerações, entendendo que as hipóteses de vedação à
concessão do indulto estão elencadas em um rol taxativo, e nele não constando
qualquer menção aos apenados beneficiados com o sursis, ressai que o caso sub
oculi encaixa-se, plenamente, nas situações objetivamente contempladas pelo
Decreto n° 11.302/2022.
Entender de forma diversa seria incidir, de forma equivocada e
desarrazoada, em interpretação extensiva in malan partem, sem que haja, para tanto,
justificativa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, quanto ao
mérito, conhecer e dar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para
reformar a Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do
Processo de Execução nº 9000025-17.2022.7.02.0202, a fim de conceder o indulto
ao civil PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES, com a consequente extinção da
punibilidade, fundamentado no art. 123, II, do CPM, c/c o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355056v51
e do código CRC 3dd10837.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 2/10/2023, às 16:15:40
1. Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o
terrorismo são insuscetíveis de:I - anistia, graça e indulto;
2. Supremo Tribunal Federal, HC 82296/AM. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 03/12/2002.
Publicação: 17/10/2013. Órgão julgador: Segunda Turma.
3. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] XII - conceder indulto e comutar penas,
com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
7000173-09.2023.7.00.0000
40001355056 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:56
:: 40001353672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3bf...
1/2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000173-09.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente feito, impõe-se discorrer a respeito da Decisão do Plenário
desta Corte, durante o julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-
36.2023.7.00.0000/DF.
Naquela ocasião, o e. Min. Leonardo Puntel arguiu, de ofício, a
preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, por entender que a aludida norma
violou os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, bem como os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, devendo,
portanto, ser afastada a sua aplicação no caso concreto.
O sistema do controle difuso de constitucionalidade, também
denominado controle concreto ou incidental de constitucionalidade, permite ao
magistrado ou ao órgão colegiado analisar, no caso concreto, a compatibilidade de
uma lei ou ato normativo perante a Constituição.
A declaração incidental de inconstitucionalidade implica em afastar a
aplicação da lei, ou seja, na recusa de sua aplicação para solucionar a controvérsia
deduzida em juízo. A lei não é prejudicada em sua vigência ou em sua eficácia
perante terceiros.
Importa frisar que se uma lei ou ato normativo é declarado
inconstitucional pelo STF, incidentalmente, ou seja, em sede de controle difuso, essa
decisão – assim como acontece no controle abstrato – também produz eficácia erga
omnes e efeitos vinculantes.
Entretanto, após a exposição do voto da e. Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, os Ministros desta Corte, em sua maioria,
acompanharam os fundamentos expostos pela Magistrada, por entenderem que o
Decreto de Indulto é um ato de clemência, de prerrogativa constitucional, conferido
ao Presidente da República, que pode ser editado conforme os critérios de
conveniência e de oportunidade, sem que isso implique qualquer ofensa ao princípio
da separação dos Poderes estatuído no art. 2º da CF/1988.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001353672 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:56
:: 40001353672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3bf...
2/2
Adiante, também, sopesaram o fato de os artigos questionados nas
ADIs nºs 7.330 e 7.390, propostas pelo Procurador-Geral da República, não se
refletirem nos delitos militares ora objetos dos presentes feitos, a uma porque na
primeira ação foram questionados o art. 6º, caput, e seu parágrafo único, bem como
o art. 7º, § 3º, todos do referido Decreto de Indulto; a dois, pelo fato de as
elementares dos tipos em análise e julgamento, não se revestirem de grave ameaça,
ou de violência.
O Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de
indulto à legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política
criminal, seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da
República, violando o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º da Lei
Maior.
Por fim, o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar
suscitada, de ofício, pelo Ministro Leonardo Puntel e declarar a constitucionalidade
do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Brasília, 1º de junho de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353672v4 e do código CRC ea657c7c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 26/8/2023, às 19:21:54
7000173-09.2023.7.00.0000
40001353672 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
1/12
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000173-09.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Quando do julgamento do presente feito, no dia 1º/6/2023, divergindo
da douta maioria dos ministros presentes na ocasião, proferi meu voto, o qual restou
vencido, tanto no que se refere à preliminar, como também quanto ao mérito
recursal.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART.
5º
DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo
editado pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de
conceder o perdão judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de
clemência soberana do Estado e viola o dever de observância aos tratados
internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade,
também denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão
julgador, seja ele singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato
normativo com a Constituição Federal, tratando-se de modalidade de controle
repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da
Constituição, a fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias
fundamentais ao indivíduo e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por
controle concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da
Constituição, mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu
julgamento, por meio das seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para
todos os Poderes e órgãos da Administração Pública.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
2/12
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a
PGR postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a
eficácia do dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja
declarado inconstitucional o art. 5º, caput, e parágrafo único do Decreto, por
violação a dispositivos da Constituição Federal e do ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em
25/5/2023, considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a
ordem social e a segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº
9.868/1999, determinando, em sequência, as providências legais para a submissão
do julgamento da cautelar diretamente pelo Tribunal, encontrando-se o feito,
portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste
Recurso, ainda não houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle
abstrato da norma impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder
Judiciário, nos incumbe proceder a análise da constitucionalidade pelo controle
difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão apenas inter partes da relação
processual, desde que, obviamente, seja atendido o quórum estabelecido no art. 97
da Constituição Federal para o afastamento da constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui
generalidade, abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da
própria Constituição Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o
dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os
limites constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão
abrangeu inúmeros tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem
que houvesse a exigência de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da
reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
3/12
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte
dos crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art.
121, § 3º), induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação,
na forma simples ou qualificada por resultado lesão corporal grave ou
gravíssima (art. 122, caput e § 1º), aborto provocado pela gestante ou por
terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e 126), lesão corporal simples,
grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de contágio venéreo
(art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo para a
vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples
ou qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição
ou abandono de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão
corporal grave (art. 134, caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135),
condicionamento de atendimento médicohospitalar emergencial (art. 135-A),
maus-tratos, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art.
136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia, difamação e injúria (arts. 138,
139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e cárcere privado, quando
cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e § 1º), violação de
domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta (art.
160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e
apropriação indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso
de incapaz, induzimento à especulação e fraudes (arts. 171 a 179),
receptação simples e receptação de animal (arts. 180, caput, e 180-A),
frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento para fins de
emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual
(art. 215-A), exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico
de pessoas para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual
(arts. 227 a 230), abandono material e entrega de filho menor a pessoa
inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre ferroviário (art. 260); atentado
contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261),
atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art. 265);
corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo
proibido ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo
(art. 274), invólucro ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos
terapêuticos com falsa indicação (art. 275), venda, exposição ou depósito de
substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou
medicinais (art. 277), exercício ilegal de medicina, charlatanismo e
curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de papéis públicos
(art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade
falsa (arts. 307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos
públicos (art. 311-A), peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego
irregular de verbas públicas (art. 315), prevaricação (art. 319),
condescendência criminosa (art. 320), advocacia administrativa (art. 321),
usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência (art. 332),
contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial
internacional (art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343),
favorecimento pessoal e real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
4/12
último ano do mandato ou legislatura (art. 359-C), ordenação de despesa
não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa total com pessoal no último
ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos
sabidamente inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período
de campanha eleitoral (art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts.
324, 325 e 326); denunàação caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A);
falsificação de documento particular, omissão de declaração obrigatória e
inserção de declaração falsa em documento público ou particular, para fins
eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa
fraudulenta (art. 33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de
uma, impulsionamento de conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, §
5°); contratação direta ou indireta de grupos de pessoas para emitir
mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra ou à imagem de
candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular
de arma de fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de
fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30),
abuso e maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou
mediante uso de explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição
florestal (art. 38), destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art.
38-A), extração ilegal de madeira florestal (art. 39); danificação de unidades
de conservação (art. 40), provocação de incêndio florestal (art. 41),
desmatamento (art. 50-A); poluição ambiental (art. 54), pesquisa e extração
ilegal de recursos minerais (art. 55), entre outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários
crimes militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder
Judiciário entender pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma
exigência quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo,
tampouco a exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário
do reincidente e também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena
concretamente aplicada na Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º
ampliou em demasia o instituto de clemência estatal, estabelecendo tão somente que
o montante de pena abstratamente prevista não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim
está a ignorar o vasto alcance a crimes graves previstos no Código Penal Militar, tal
como o crime do caput art. 290 do CPM, pelo qual foi condenado o ora Recorrente.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
5/12
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais
militares deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena
a sua função de validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa
falta de critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e
contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para
um vasto conjunto de tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a
concessão do indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e
livre do controle judicial. Certamente esse não foi a mens legislatoris do
Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras
limitações à concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses
limites expressos não afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de
freios e contrapesos e ao Estado Democrático de Direito, e não excluem a necessária
observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem
internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos expostos pela PGR na ADI
7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções
penais aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula
que atenta contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas,
que alcança não um determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados,
por razões políticas, ou, mesmo, como forma de concretização de política criminal,
mas todos os condenados por crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem
constitucional, com grave ofensa à separação de poderes e violação de limites
constitucionais à válida emanação da clemência soberana estatal, acarretando um
descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um amplíssimo rol
de tipos penais.
O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder
Judiciário, não há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos
vocacionado a possibilitar maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não
pode subverter o próprio sistema de justiça, pilares do Estado Democrático de
Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de guardar respeito aos limites
sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna quanto internacional,
sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou esvaziamento da
competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
6/12
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados
internacionais de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses
instrumentos também consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se
partir da compreensão de compatibilidade das normas constitucionais com a
normatividade internacional de proteção dos direitos humanos como uma
presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva
e desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo
de cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a
sua concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que
transformou o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a
abstratamente cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu
verdadeira abolitio criminis, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso
Nacional de legislar sobre Direito Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando
frontalmente o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do
exercício da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no
exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder
Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais (ou seja,
despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo Congresso Nacional como
criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de
Direito comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e
os direitos humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a
comunidade internacional, a prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de
não absoluta, não pode, em hipótese alguma, alcançar crimes, que, além de
configurarem graves violações de direitos humanos e fundamentais, afrontem
decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela
sociedade, desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e
garantidor da humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o
legitimou sob o manto protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes
indultados não pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos.
Nesse sentido a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em
seu artigo 3º, que “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal”. Por seu turno, a Constituição da República também estampa, em seus
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
7/12
artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito da coletividade e que
necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de indulto,
sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do
Decreto 11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por
exemplo, delitos militares e variados outros, fomentando a impunidade de
indivíduos que atentaram contra os valores salvaguardados pelo Direito Castrense,
bem como pela sociedade como um todo, esvazia a finalidade de proteção e
valorização da vítima almejada pela Constituição, implicando renúncia imotivada e
graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos e em prejuízo das
vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por
esvaziar em demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se
refere aos crimes militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional
minimamente válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n°
11.302/2022 no Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado
do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em
29/5/2023, o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a
respeito do dispositivo ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e
declarou, de forma unânime, a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto
Presidencial 11.302/2022, deixando anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a
especificidade e relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas
incriminadoras protegem os princípios de Hierarquia e disciplina restringindo os
integrantes das instituições militares de exercerem certos direitos políticos e
sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da
convivência das liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa,
especialmente na seara penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os
membros da sociedade, eis que impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles
recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao
poder que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À
vista disso, necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
8/12
fundamentais a fim de preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem
descurar das garantias fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os
princípios basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na
hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto
nº 11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção
insuficiente, razão pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua
aplicação ao presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio do civil PEDRO HENRIQUE DA SILVA
LOPES, contra Decisão proferida, em 26/01/2023, pela MM. Juíza Federal da
Justiça Militar da 2º Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar da União
(CJM), nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000025-
17.2022.7.02.0202, que indeferiu o pleito defensivo formulado, com vistas à
concessão de Indulto de Natal e a consequente extinção da punibilidade do
Recorrente, tendo por fundamento o art. 8º, inciso III, do Decreto Presidencial nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Em síntese, o Recorrente foi condenado como incurso no art. 290 do
CPM à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o regime aberto para o eventual cumprimento da pena.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja
superior a 5 (cinco) anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino
não é extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3b...
9/12
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do
art. 290 do CPM, o qual estabelece a pena máxima de 5 (cinco) anos, estando,
portanto, dentro do critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva
à concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, a magistrada a quo assim
fundamentou:
“[...]
De acordo com o Decreto nº 11.302/2022 em seu artigo 5º, o indulto será concedido
às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos.
No tocante às vedações de concessão do referido benefício, inclui-se as pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Nesse tópico vale esclarecer que a suspensão condicional do processo consiste em
benefício trazido pela Lei nº 9.099/95 in verbis:
‘Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.’
Percebe-se que neste caso, o acusado sequer chega a ser sentenciado e, por
conseguinte, não recebeu nenhuma pena.
Fato diverso ocorre com quem recebe o sursis. Aqui há a suspensão da execução da
pena privativa de liberdade.
Contudo, em ambos os casos nota-se que, aquele que responde a processo criminal,
tem condições de não cumprir a pena, desde que enquadrados nos respectivos
requisitos.
Ora. Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III, impede
que o beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, com muito mais
razão, não deve receber o indulto, quem já foi sentenciado e encontra-se com a
execução da pena suspensa.
Impende salientar que, doutrinariamente, o indulto é entendido como benefício
coletivo cuja consequência é a extinção da punibilidade que pode ser geral ou
parcial.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
10/12
Cediço também que ao julgador é permitida a interpretação extensiva, quando a
expressão da lei é mais estrita. É exatamente este o caso.
De acordo com os motivos expostos, admite-se que a vedação imposta no inciso III
do artigo 8º do recente Decreto que concede Indulto Natalino e dá outras
providências, impõe-se inclusive aos beneficiados com a suspensão condicional da
pena, posto que foram condenados, receberam pena e esta encontra-se mediante
condições, suspensa.
Ademais, não seria razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos incisos I, II
e III do artigo 8º do aludido Decreto Presidencial e autorizá-lo aos sentenciados
em fruição do sursis. Diante de todos esses fatos e com arrimo na interpretação
extensiva do artigo 8º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declaro
que o sentenciado PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES não faz jus ao Indulto
Natalino.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos
divergentes, entendo que a Decisão recorrida está acertadamente fundamentada, não
havendo que falar em aplicação do indulto aos beneficiados pela suspensão
condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido
o perdão natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da
seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições
impostas para concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou
o caráter subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando
que conceder indulto para os sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas
alternativas é subversivo à ordem do sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem
natureza jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por
infrações consideradas de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua
reprimenda, evitando o encarceramento.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
11/12
Destarte,
considerando
o
caráter
de
política
criminal
do sursis concedido, beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto
também de politica criminal que traz em si a mesma finalidade (evitar o
encarceramento) traz como consequência o esvaziamento desta política, pois há uma
relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e também do
indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o
objetivo do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de
liberdade, conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução
penal previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria
Pública, ao Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução,
preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I
do caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas
que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino de
que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do
Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas
pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são
incursionados os acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não
superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar consequências negativas para o
seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de
impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão
condicional da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses
dos incisos I e II do art. 8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em
fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso interposto pela defesa, para manter, na íntegra, a Decisão recorrida, proferida
pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do
Processo de Execução de Pena nº 9000025-17.2022.7.02.0202, no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354829v3 e do código CRC 3c3b9c60.
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 17:57
:: 40001354829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fc945b9f9a033c3...
12/12
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 20/9/2023, às 17:12:34
7000173-09.2023.7.00.0000
40001354829 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR